Tribunal: STF
Processo: HC 267668
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joaquim Pinto Lapa Neto e outro, em favor de Talita Batista do Nascimento Silva, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.059.161/PE.
Consta dos autos que a ora paciente foi pronunciada (eDOC. 3, p. 248-251) pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo o Tribunal do Júri posteriormente proferido decisão absolutória em seu favor (eDOC. 3, p. 299-300).
Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu provimento ao apelo do Ministério Público para anular a decisão do Conselho de Sentença e submeter a ré a novo julgamento (eDOC. 3, p. 358). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça que, após a condenação da paciente em novo julgamento do Tribunal do Júri, julgou o writ prejudicado (eDOC. 4).
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que a anulação da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença viola o princípio da soberania dos vereditos (p. 5). 
Aduz que a segunda condenação não teve o condão de convalidar a decisão que anulou o julgamento do Tribunal de Júri (p. 6). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do acórdão proferido em sede de Apelação que determinou a submissão da paciente a novo julgamento, bem como de todos os atos subsequentes.
É o relatório.
Decido. 


O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
Cinge-se a controvérsia a buscar a suspensão/anulação da determinação de novo Júri à paciente, contudo, após a sua condenação em nova sessão plenária. Subsidiariamente, a defesa invoca "fatos novos" ocorridos nesta segunda sessão. 
In casu, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo, não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 
Como dito, já houve a nova condenação da paciente pelo Tribunal do Júri, logo, ficando superados os questionamentos dirigidos à fase de pronúncia e necessitando, agora, de uma nova e atualizada manifestação do Tribunal. 
Nesse sentido, julgados deste STJ:
[...]
No mesmo passo: RHC 63.772/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/10/2016; RHC 102.607/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2019; e AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022. 
Não por outro motivo, mutatis mutandis, foi também aprovada a Súmula n. 648, STJ: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus." 
Tudo o que impede a análise aqui posta, pois a segunda sentença (agora condenatória) no Júri constitui novo título judicial, inclusive dotado da aclamada soberania constitucional dos vereditos. 
Isso modifica drasticamente a situação jurídica anterior e torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela falta de dialeticidade das razões aqui apresentadas em face dos andamentos supervenientes e pela ampla necessidade de revolvimento de fatos e provas, medida incompatível com a via eleita. 
Diante disso, não se pode constatar a flagrante ilegalidade apontada.
Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.

Desse modo, verifica-se a alteração no quadro processual da paciente, pois a decisão que a submetia a novo julgamento foi substituída por novo julgamento do Tribunal do Júri que culminou em decisão condenatória.
Tal mudança acarreta a perda superveniente do objeto do writ, impondo-se sua apresentação ao Tribunal a que vinculado o juízo prolator. É essa a jurisprudência desta Corte, como se vê dos julgados no HC 215.017 AgR, Primeira Turma,  rel. Rosa Weber, DJe 9.6.2022, HC 197.582 AgR, Segunda Turma,  rel. Nunes Marques, DJe 10.5.2021, e HC 242275 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO CONDENATÓRIO CORRESPONDE A NOVO ATO COATOR A DESAFIAR AÇÃO PRÓPRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. Hipótese em que alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, com a consequente alteração do título prisional. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente